Tribunal: STF
Processo: AI 783136
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. ENTIDADE PARAESTATAL. LEI ESTADUAL N. 12.398/98. 
   PARANAPREVIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXECUÇÃO PELO RITO DOS 
   PRECATÓRIOS [ART. 730, CPC]. 
	O Supremo Tribunal Federal fixou 
   entendimento no sentido de que as entidades paraestatais que 
   possuem personalidade de pessoa jurídica de direito privado não 
   fazem jus aos privilégios processuais concedidos à Fazenda 
   Pública. Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.